Tribunal: TJDFT
Processo: 0023609-96.2012.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
penal. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PROVAS.

Autorias e materialidades dos crimes de roubo, praticados em concurso formal, comprovadas pelos depoimentos das vítimas e do policial militar, com destaque para o reconhecimento do acusado como um dos autores dos delitos.

Apelo desprovido.